Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
I Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703655-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIOCELINO FAGUNDES DE SOUZA JUNIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, parte réu, contra a r. decisão (ID 182158145) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da obrigação de fazer cumulado com pedido de tutela de urgência (processo n. 0715972-82.2023.8.07.0004), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar que a parte ré autorize à autora, a realização do tratamento com o uso do medicamento DURVALUMABE (IMFINZI). A parte agravante (ID 55461343), em síntese, alega que não foi demonstrado o preenchimento dos dois requisitos imprescindíveis para o deferimento da medida de urgência. Aduz que o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi preenchido, uma vez que o agravado sequer discorreu adequadamente sobre os prejuízos que poderá sofrer caso não realize o tratamento indicado imediatamente. Afirma que a decisão recorrida é equivocada, pois o caso concreto padece de situação de urgência atual, o que evidencia a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo implicar a suspensão e posterior revogação da decisão agravada. Ou ainda, subsidiariamente, requer a suspensão da liminar até a realização de perícia ou ainda decisão do NATJus exclusivamente para esclarecer a urgência e a necessidade de realização do procedimento nos termos elencados pelo médico assistente da parte autora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender, até seu julgamento de mérito, os efeitos da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 55461344 e 55461345). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC dispõe que poderá ser atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Sendo assim, verifica-se a imprescindibilidade de um bom indício de prova, além do perigo da demora, este último consubstanciado pelo risco de ineficácia da medida se adotada tão somente após o término do processo. No caso concreto, a parte autora, na origem, logrou êxito em demonstrar a configuração dos pressupostos acima mencionados. No que diz respeito ao requisito da probabilidade do direito, verifico que a parte autora possui contrato de plano de saúde junto ao agravante (ID 182054471), com relatório médico (ID 182054472) indicando o uso do medicamento objeto da ação e negativa do plano de saúde (ID 182054473). Também há risco na demora, uma vez que o próprio relatório médico (ID 182054472) indica que “a não autorização desta droga pode gerar um prejuízo importante em sobrevida para o mesmo, levando assim a uma morte precoce em relação a outros pacientes com mesmo cenário de doença porém tratados com esta terapia solicitada”. A medida também não é irreversível, uma vez que a parte ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis no caso de improcedência dos pedidos. Desse modo, em uma análise perfunctória, própria da análise de tutelas de urgência, estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Encaminhe-se os autos ao NATJus para a emissão de parecer sobre o caso. Após, intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital